Tribunal: TJSP
Processo: 1013968-39.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO POR PARTE DO AUTOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. O prejuízo restou caracterizado, isso porque o autor fora cobrado por dívida indevida, com ameaça de suspensão no fornecimento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO POR PARTE DO AUTOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. O prejuízo restou caracterizado, isso porque o autor fora cobrado por dívida indevida, com ameaça de suspensão no fornecimento de serviço essencial. A situação vivenciada pela parte autora não representa um simples aborrecimento da vida cotidiana, mas efetivos transtornos e angústia, com alteração do seu bem-estar, além do efetivo desvio produtivo do seu tempo, sendo inegável a ocorrência de danos morais. Arbitramento na quantia de R$ 3.000,00. Sentença reformada. Sucumbência integral por parte da ré.

Recurso provido.